Tribunal: STF
Processo: RHC 186013
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto por Roque Antonio Adanski contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao RHC 122.329/RS.
    Reproduzo, no que é pertinente, o relatório exarado pelo eminente Relator no STJ:
    “Cuida-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por ROQUE ANTONIO ADANSKI contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul no julgamento do HC n. 0283974-77.2019.8.21.7000. 
    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 12/10/2018 por ter supostamente praticado o delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de entorpecentes). Referida custódia foi convertida em preventiva. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado: 
    [...]
    No presente recurso, aponta ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP, de modo que a imposição da custódia cautelar não estaria suficientemente justificada e pautada exclusivamente na gravidade abstrata do delito. 
    Ressalta as condições pessoais favoráveis do recorrente, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito. 
    Enfatiza a suficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 
    Pugna, assim, em liminar e no mérito, pela expedição de alvará de soltura, para que possa responder ao processo em liberdade.” (eDOC 2, pp. 96 – 97)
    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, à unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos da ementa a seguir colecionada:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
    2. No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade concreta da conduta e a maior periculosidade do recorrente, evidenciadas pela natureza e quantidade de drogas encontradas em seu poder – aproximadamente 60g de cocaína divididos em 74 invólucros – bem como pela forma de acondicionamento dos entorpecentes – em porções individuais prontas para revenda – e apreensão de elevada quantia em dinheiro. Tais circunstâncias, somadas ao fato de o réu possuir outros registros criminais, já tendo sido, inclusive, condenado e beneficiado com liberdade e, ainda assim, tornou a delinquir, certifica a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.
    3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
    4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
    5. Recurso em habeas corpus desprovido.” (eDOC 2, p. 94)
    Irresignada, a defesa interpôs recurso ordinário constitucional neste e. STF, com fundamento no art. 102, inciso II, alínea “a”, da CRFB, repisando os argumentos pretéritos e requerendo a concessão da ordem de fundo para que Roque Antonio Adanski responda ao processo da origem em liberdade. 
    Em 22.4.2020, a eminente Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), proferiu decisão monocrática pelo não conhecimento do recurso. Veja-se:
    “RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ PROFERIDO FORA DO ROL DO ART. 102, II, DA CF. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (eDOC 2, p. 132)
    Na oportunidade, determinou a certificação do trânsito em julgado do acórdão recorrido tão logo se esgotasse a jurisdição do STJ. 
    Na sequência, a Procuradoria-Geral da República ofereceu contrarrazões ao recurso ordinário e requereu fossem os autos encaminhados a este Supremo Tribunal Federal. 
    Nessa toada, pugnou pelo não conhecimento do recurso ou, no mérito, por seu desprovimento. 
    É o relatório.
    Passo a decidir. 
    Conforme relatado, o recurso ordinário em tela não ficou conhecido no STJ.
    Consignou-se, naquela decisão, o seguinte:
    “Compete ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, o julgamento de recurso ordinário contra acórdão denegatório proferido em única instância pelos Tribunais Superiores em habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção. 
    No caso em análise, verifica-se que a interposição do presente recurso ordinário não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativamente previstas no referido dispositivo constitucional, o que evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.” (eDOC 2, p. 132)
    O Parquet, sob os mesmos fundamentos, manifestou-se pelo não conhecimento do presente recurso. A defesa, por sua vez, nada alegou.
    Com acerto, a monocrática sublinhou que o rol de competências previsto no art. 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal é taxativo. 
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    II - julgar, em recurso ordinário:
    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão”;
    No caso vertente, interpusera-se recurso ordinário contra acórdão proferido pelo STJ que negou provimento ao recurso ordinário interposto naquela Corte. 
    Nesse sentido, não verifico compatibilidade entre a espécie e o fundamento constitucional epigrafado, devendo-se afastar o princípio da fungibilidade recursal em razão do caráter grosseiro do equívoco perpetrado.
    Ante o exposto, não conheço do presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente